Tribunal: CARF
Processo: 13971.721476/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721476/2012-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.214 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OBJETO BRASIL CONFECCOES EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 07/07/2007 a 31/12/2008
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS
INTERPOSTAS OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA
CONTRATANTE, DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS
PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício
sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as
contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação
favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Marcelo Milton
da Silva Risso (suplente convocado) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pela conselheira Ana Paula Fernandes (relatora) na reunião do mês de setembro de 2020.
Nos termos do Art. 58, §13 do RICARF, foi designada pela Presidente de Turma como redatora
ad hoc para este julgamento, a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Redatora ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Fernandes
(Relatora), Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721476/2012-94
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.214 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721476/2012-94

A Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz foi designada Redatora ad hoc
pela Presidente da Turma, para relatoria do recurso em sessão de julgamento e posterior
formalização do respectivo acórdão, conforme a minuta de relatório, voto e ementa
depositada no diretório corporativo do CARF pela Relatora original.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2302-003.649, proferido pela 2a Turma Ordinária / 3a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O crédito tributário incluindo o período 07/2007 a 12/2008, com contribuições
previdenciárias e destinadas a outras entidades (terceiros), no montante total de R$ 263.259,40,
ao qual foram acrescidos multa e juros, totalizando R$ 507.494,10. As contribuições foram
distribuídas nos seguintes Autos de Infração:
1) Auto de Infração no 37.360.6192, com valor principal de R$ 189.138,71 e total
consolidado em 25/05/2012 de R$ 393.251,78, no qual foram incluídas as seguintes
contribuições incidentes sobre as remunerações de segurados empregados: contribuição para o
FPAS (Lei 8.212/91, art. 22, I) e contribuição destinada ao financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Lei
8.212/91, art. 22, II), doravante citada simplesmente como RAT;
2) Auto de Infração no 37.360.6206, com valor principal de R$ 49.863,84 e total
consolidado em 25/05/2012 de R$ 89.985,56, no qual foram incluídas as contribuições
destinadas às seguintes entidades (terceiros): Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE (SalárioEducação), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA,
Serviço Social da Indústria – SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI e
Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas – SEBRAE.
3) Auto de Infração no 37.360.6184 (Código de Fundamentação Legal CFL 68),
lavrado por descumprimento à Lei n.o 8.212/91, art. 32, IV e §5o, ao apresentar a declaração a
que se refere o seu art. 32, IV, (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. A multa resultou em R$ 24.256,80.
Em 26/09/2013, a DRJ, no acórdão no 08-26.986, às fls. 566/585, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 12/02/2015, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 801/815, exarou o Acórdão no 2302-003.649, que NÃO CONHECEU dos Recursos
Voluntários relacionados ao Auto de Infração nos 37.360.6184 e 37.360.6206 em decorrência do
requerimento de desistência total; CONHECEU PARCIALMENTE do Recurso Voluntário
apresentado em relação ao Auto de Infração no AI 37.360.6192 e, na parte conhecida, DEU
PROVIMENTO PARCIAL, devendo a parcela recolhida na sistemática do SIMPLES
NACIONAL pela empresa ARM Confecções Ltda EPP. correspondente à contribuição
previdenciária patronal, ser aproveitada para abatimento do valor do débito lançado e não pago,
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.214 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721476/2012-94

no período de 11/2008, 12/2008 e 13/2008, por meio do AI 37.360.6192. A Decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 07/07/2007 a 31/12/2008
DESISTÊNCIA DO RECURSO. PARCELAMENTO.
A desistência do recurso ocorreu por força da imposição normativa estabelecida
na Portaria PGFN/RFB no 13/2014 cujo art. 8o estabelece que a para pagamento à
vista ou inclusão no parcelamento de débitos objeto de discussão administrativa o
sujeito passivo deverá desistir de forma irrevogável de impugnação ou recurso
administrativos e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundam os processos administrativos.
APROVEITAMENTO
DOS
VALORES
PAGOS
PELA
EMPRESA
CONTRATADA (ATO SIMULADO). SIMPLES NACIONAL.
Reputo válido o pleito do contribuinte no sentido de possibilitar o aproveitamento
da parcela recolhida na sistemática do SIMPLES pela contratada (ato simulado),
correspondente à contribuição previdenciária patronal, para abatimento do valor
do débito lançado (cota patronal).
Recurso Voluntário PARCIALMENTE PROVIDO.
Em 07/05/2015, às fls. 817/825, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: compensação dos
recolhimentos feitos pela sistemática do Simples. Aduziu a União que o acórdão recorrido
entendeu possível a compensação ou o abatimento dos valores recolhidos pela sistemática do
Simples com valores constantes do lançamento principal, tendo em vista a anterior
desconsideração da inserção do contribuinte no Simples. Os acórdãos paradigmas, por outro
lado, entenderam impossível esse abatimento.
Às fls. 911/916, o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração,
protocolados em 13/10/2015, arguindo erros materiais e contradições na conclusão do voto.
Às fls. 923/929, constam as Contrarrazões do Contribuinte apresentadas em
19/10/2015, opondo-se quanto ao mérito arguido em sede de Recurso Especial da parte passiva.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 934/939, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: compensação dos
recolhimentos feitos pela sistemática do Simples.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, em
28/07/2016 o Contribuinte requereu, às fls. 963/964, a análise dos seus Embargos de Declaração
e reiterou as Contrarrazões ao Recurso Especial da União já apresentadas.
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.214 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721476/2012-94

Às fls. 985/989, os Embargos de Declaração, nos termos do Acórdão 2202-
0004.759, foram ACOLHIDOS, para fins de suprir a omissão verificada no Acórdão no
2302003.649, de modo que a parcela recolhida na sistemática do Simples Nacional pela empresa
ARM Confecções Ltda, correspondente à contribuição previdenciária patronal, seja aproveitada
para abatimento do valor do débito lançado via DEBCAD no 37.360.6192 e não pago, nos
períodos compreendidos entre 07/2007 a 13/2008.
Intimada, a Fazenda Nacional, às fls. 991/1004, interpôs novamente Recurso
Especial, suscitando interpretação divergente sobre a seguinte matéria: dedução das
contribuições previdenciárias recolhidas por pessoas jurídicas interpostas optantes pela
sistemática do SIMPLES. Segundo a União, o Colegiado a quo entende ser possível a
utilização, pelo sujeito passivo, dos valores pagos ao SIMPLES por pessoa jurídica interposta,
para quitação dos seus débitos previdenciários. Diversamente, a Primeira Turma da Terceira
Câmara da Segunda Seção do CARF entende que os pagamentos ao Simples efetuados pelas
empresas interpostas não podem ser aproveitados para compensação com débitos de contribuição
previdenciária do verdadeiro sujeito passivo.
Ao realizar novamente o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial
interposto pela União, às fls. 1007/1010, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU
SEGUIMENTO ao recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria:
dedução das contribuições previdenciárias recolhidas por pessoas jurídicas interpostas
optantes pela sistemática do SIMPLES.
Cientificado, conforme fl. 1015, o Contribuinte permaneceu inerte, vindo os autos
conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Redatora ad hoc.
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O crédito tributário incluindo o período 07/2007 a 12/2008, com contribuições
previdenciárias e destinadas a outras entidades (terceiros), no montante total de R$ 263.259,40,
ao qual foram acrescidos multa e juros, totalizando R$ 507.494,10. As contribuições foram
distribuídas nos seguintes Autos de Infração:
1) Auto de Infração no 37.360.6192, com valor principal de R$ 189.138,71 e total
consolidado em 25/05/2012 de R$ 393.251,78, no qual foram incluídas as seguintes
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.214 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721476/2012-94

contribuições incidentes sobre as remunerações de segurados empregados: contribuição para o
FPAS (Lei 8.212/91, art. 22, I) e contribuição destinada ao financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Lei
8.212/91, art. 22, II), doravante citada simplesmente como RAT;
2) Auto de Infração no 37.360.6206, com valor principal de R$ 49.863,84 e total
consolidado em 25/05/2012 de R$ 89.985,56, no qual foram incluídas as contribuições
destinadas às seguintes entidades (terceiros): Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE (SalárioEducação), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA,
Serviço Social da Indústria – SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI e
Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas – SEBRAE.
3) Auto de Infração no 37.360.6184 (Código de Fundamentação Legal CFL 68),
lavrado por descumprimento à Lei n.o 8.212/91, art. 32, IV e §5o, ao apresentar a declaração a
que se refere o seu art. 32, IV, (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. A multa resultou em R$ 24.256,80.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: dedução das contribuições previdenciárias recolhidas por pessoas
jurídicas interpostas optantes pela sistemática do SIMPLES.
O Relatório fiscal delimita as questões atinentes ao lançamento, e algumas
merecem destaque:

1.1. Este relatório é integrante do processo administrativo-fiscal (COMPROT)
n° 13971.721476/2012-94, originado em observância às normas de formalização da
constituição dos créditos tributários constantes dos Autos-de-Infração – AI (DEBCAD)
n° 37.360.618-4, 37.360.619-2 e 37.360.620-6 e fundamenta o lançamento de ofício das
contribuições sociais a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social e a Outras
Entidades conveniadas, denominadas de “Terceiros” (FNDE, INCRA, SESI, SENAI e
SEBRAE) e por deixar de declarar em GFIP as contribuições previdenciárias devidas
(AI CFL 68).
1.1.1. Por questões relacionadas aos sistemas da RFB1, as contribuições lançadas
relativas às competências até 12/2008 estão incluídas no presente processo e para
competências a partir de 01/2009 no processo no 13971.721477/2012-39.
1.2. Em auditoria realizada na autuada e, concomitantemente, na empresa ARM
CONFECÇÕES LTDA EPP, constatou-se que houve a simulação da contratação de
empregados por interposta pessoa jurídica. Desta forma, procedeu-se à apuração da
contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento dos
empregados que estavam formalmente registrado através da empresa ARM
CONFECÇÕES LTDA EPP como empregados da OBJETO BRASIL.
(...)
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.214 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721476/2012-94

4.1. INFRAÇÃO 4.1.1. Constatou-se que a empresa elaborou e encaminhou GFIP –
Guia do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social,
no período 07/2007 a 11/2008, com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, o que constitui infração ao disposto
no artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei 8.212/91 – Redação da pela Lei 9.528/1997.
4.1.2. A Medida Provisória 449 de 03/12/2008, transformada na Lei no 11.941/2009,
alterou a Lei 8.212/91, passando conforme redação dada ao artigo 35-A, no caso de
lançamento de ofício relativo às contribuições previdenciárias não recolhidas e não
declaradas, a aplicar as multas dispostas no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
(...)
4.1.4. Constituem fatos geradores das contribuições não declaradas as remunerações
pagas e/ou creditadas aos segurados empregados da empresa ARM Confecções Ltda,
todos caracterizados, por esta auditoria, como empregados da empresa Objeto
Brasil Confecções Ltda, conforme Auto de Infração Debcad n° 37.360.619-2, onde
estão indicados as Bases de Cálculo.
4.1.5. No período fiscalizado a ARM Confecções Ltda era optante do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL.
4.1.6. A Autuada, no mesmo período, era tributada pelo Lucro Real em 2007 e Lucro
Presumido em 2008 a 2010, desta forma, a contribuição previdenciária patronal e
GILRAT incidente sobre a remuneração dos segurados então registrados na ARM
Confecções Ltda, a qual era substituída pela contribuição do SIMPLES, está sendo
objeto de apuração no Auto de Infração Debcad n° 37.360.619-2.
4.1.7. Os salários-de-contribuição (remunerações) lançados no Auto Infração Debcad n°
37.360.619-2 foram declarados em GFIP da empresa ARM Confecções Ltda, com a
informação: 2 - Optante pelo SIMPLES, portanto, foi declarado como devido na GFIP
somente as contribuições descontadas dos segurados com as deduções legais (Salário
Família e Salário Maternidade)

O acórdão recorrido tratou da matéria da seguinte forma:

Em relação ao Auto de Infração no AI 37.360.6192 (cota patronal), aduz o contribuinte
às fls. 755/761 que após a edição da Lei no 12.996/14, a empresa pagou parcialmente os
débitos correspondentes às competências de 11/2008, 12/2008 e 13/2008 com os
descontos concedidos pela respectiva legislação, permanecendo em aberto, neste
período, tão somente a parcela correspondente ao valor pago pela empresa ARM
CONFECÇÕES LTDA EPP (contratada – ato simulado) no âmbito do SIMPLES
NACIONAL.
Neste toar, pretende o contribuinte o abatimento do valor lançado e não pago, nas
competências 11/2008, 12/2008 e 13/2008, com o montante recolhido pela empresa
ARM CONFECÇÕES LTDA EPP, ficando, com isso, a discussão administrativa
restrita a este período e ao aproveitamento do respectivo valor. Daí porquê pleiteou a
desistência parcial do Recurso Voluntário.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.214 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721476/2012-94

A auditoria realizada na empresa Objeto Brasil Confecções Ltda. EPP constatou a
simulação na contratação de empregados por interposta pessoa jurídica. Por causa disso,
procedeu à apuração da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de
pagamento dos empregados que estavam formalmente registrados através da empresa
ARM CONFECÇÕES LTDA EPP, mas que trabalhavam para a empresa OBJETO
BRASIL CONFECÇÕES LTDA EPP.
Isto posto, em decorrência das remunerações discriminadas na folha de pagamento da
empresa ARM CONFECÇÕES LTDA EPP terem dado origem a apuração do valor
lançado, reputo válido o pleito do contribuinte (OBJETO BRASIL CONFECÇÕES
LTDA EPP) no sentido de possibilitar o aproveitamento da parcela recolhida na
sistemática do SIMPLES pela contratada (ARM CONFECÇÕES LTDA EPP).
Apenas para ilustrar, esclareço que em relação às contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos, não há que se falar em dedução de recolhimentos efetuados, uma
vez que as empresas que aderiram ao SIMPLES NACIONAL não recolhem
contribuição a Terceiros.
Por todo o exposto:
NÃO CONHEÇO dos Recursos Voluntários relacionados aos Autos de Infração nos
37.360.6184 e 37.360.6206, em decorrência do requerimento de desistência total.
CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário apresentado em relação ao Auto
de Infração no 37.360.6192 e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO PARCIAL
devendo a parcela recolhida na sistemática do SIMPLES NACIONAL pela
empresa ARM Confecções Ltda EPP. correspondente à contribuição
previdenciária patronal, ser aproveitada para abatimento do valor do débito
lançado e não pago, no período de 11/2008, 12/2008 e 13/2008, por meio do AI
37.360.6192.
É como voto.
Aduziu a União que o acórdão recorrido entendeu possível a compensação ou o
abatimento dos valores recolhidos pela sistemática do Simples com valores constantes do
lançamento principal, tendo em vista a anterior desconsideração da inserção do contribuinte no
Simples. Os acórdãos paradigmas, por outro lado, entenderam impossível esse abatimento.
Este colegiado já se manifestou recentemente em caso análogo quando se trata da
referida compensação no que tange a cota patronal, observe-se:

Processo 13855.723283/2011-13 – Relator Mário Pereira de Pinho Filho
(...)In casu, a Recorrente utilizou-se de empregados contratados por empresas
optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas, com fim de reduzir o valor das
contribuições previdenciárias patronais e contribuições devidas a outras entidades
ou fundos, os denominados terceiros.
Assevere-se que, ao revés do que se verifica nos precedentes que deram origem à
Súmula CARF no 76, em que se reconheceu o direito de as contribuintes abaterem os
tributos por elas recolhidos na sistemática do SIMPLES, antes de efetivada sua
exclusão, na circunstância sub examime, o intento da Recorrente é valer-se de
contribuições recolhidas por outras pessoas jurídicas nesse regime de tributação. E mais,
no caso concreto, nem as pessoas jurídicas interpostas e nem a empresa autuada foram
excluídas do SIMPLES.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.214 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721476/2012-94

De acordo com o Recurso Especial, à luz do entendimento desenvolvido pela
Fiscalização, “o Contribuinte era tanto o responsável pelo surgimento do crédito
tributário, quanto pelo pagamento desse crédito pelas prestadoras optantes do
SIMPLES”, sendo que, para esse efeito, a autuada teria arcado com as contribuições das
empresas interpostas “cabendo tão somente a ela a restituição/apropriação dos valores
pagos” em nome de tais empresas.
Ocorre que, por não ter havido a exclusão dos SIMPLES das empresas ditas de
“fachada”, entendo correta a conclusão extraída do Acórdão no 2402-004.800 de que “os
pagamentos efetuados naquele regime tem causa jurídica e não devem ser objeto de
compensação no presente lançamento”. Além do que, não houve a descaracterização da
personalidade jurídica das empresas interpostas, não sendo razoável reconhecer a
legitimidade de a Recorrente poder valer-se de valores recolhidos por pessoas jurídicas
diversas com o fim de reduzir tributos por ela (Recorrente) devidos.
Dito isso, nego provimento ao recurso quanto a essa matéria.

Para melhor entendimento do fatos e adequação ao caso concreto importnte
ressaltar os detalhes da autuação
5.1.1. A empresa OBJETO BRASIL CONFECÇÕES LTDA, doravante denominada
OBJETO BRASIL, mantém empregados seus alocados em empresa distinta (ARM
CONFECÇÕES LTDA, doravante denominada simplesmente ARM), constituída em
separado para ser optante pelo SIMPLES e com o objetivo de afastar as contribuições
patronais destinadas à seguridade social.
5.1.2. Os empregados registrados formalmente na empresa fictícia ARM executam as
suas atividades com empregados registrados na OBJETO BRASIL, utilizando veículos,
instalações, máquinas e equipamentos pertencentes a OBJETO BRASIL. Com este
procedimento a OBJETO BRASIL, empresa tributada pelo Lucro Real (Ano Calendário
2007) e Lucro Presumido (Anos Calendários 2008 a 2010), pretendeu se elidir da
incidência da contribuição previdenciária patronal que recairia sobre a folha de
pagamento dos empregados simulando a contratação pela empresa fictícia ARM,
optante do SIMPLES.
5.1.3. Cabe ressaltar que a OBJETO BRASIL mantém contratação de prestação de
serviço/facção com várias outras empresas, as quais ocorrem de maneira legal. O
tratamento diferenciado dado à empresa ARM é, segundo entendimento da fiscalização,
forma de burlar a legislação tributária, conforme se relata com mais detalhes a seguir.
5.1.4. Portanto, os fatos abaixo relatados estão intrinsecamente relacionados à
sonegação de contribuições previdenciárias pela OBJETO BRASIL, mediante prática
fraudulenta à legislação do SIMPLES Federal (Lei no 9.317/96) e do no SIMPLES
Nacional (Lei Complementar no 123/2006).
(...)
5.2.6. Ambos os sistemas tributários tratados acima (SIMPLES FEDERAL e SIMPLES
NACIONAL) possuem como uma de suas características marcantes a substituição de
várias espécies tributárias por uma contribuição unificada, calculada mediante a
aplicação de determinadas alíquotas sobre o montante da receita bruta da pessoa jurídica
optante de tais sistemas.
5.2.7. A despeito de serem vários os tributos substituídos pela contribuição unificada,
mas tendo em vista o objeto da presente auditoria, é importante destacar a substituição
da Contribuição Patronal Previdenciária para a Seguridade Social, a cargo da pessoa
jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.214 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721476/2012-94

5.2.8. Dado o mandamento constitucional anteriormente citado, que determina um
modelo tributário mais favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte,
evidentemente estes sistemas tributários (SIMPLES FEDERAL e SIMPLES
NACIONAL), regra geral, são incomparavelmente menos oneroso do que o modelo
tributário tradicional.
5.2.9. E é exatamente em razão desta incomparável vantagem econômica, no tocante ao
recolhimento de tributos, que, em que pese às Leis instituidoras dos aludidos sistemas
trazerem em seu bojo o conceito legal de microempresa e empresa de pequeno porte,
várias empresas não enquadradas legalmente nas referidas categorias empresariais vêm
buscando a todo o custo formas de burlar a legislação e de se revestirem destas espécies
de pessoas jurídicas.
5.2.10. Estas empresas assim procedem com o inequívoco objetivo de serem favorecidas
com os benefícios fiscais proporcionados pelos sistemas tributários diferenciados,
anteriormente mencionados, instituídos e destinados única e exclusivamente em favor
das verdadeiras microempresas e empresas de pequeno porte.
5.2.11. Como se sabe, a legislação do SIMPLES, tanto do revogado SIMPLES
FEDERAL como do vigente SIMPLES NACIONAL, adotaram o montante da Receita
Bruta auferida pelas empresas como critério para o enquadramento das pessoas jurídicas
nos conceitos legais de microempresas e empresas de pequeno porte.
5.2.12. Diante disto, diversas empresas, no intuito de driblar estes limites, fragmentam-
se o quanto necessário em novas pessoas jurídicas (que optam pelo SIMPLES), não raro
apenas no papel (portanto, “empresas” fictícias), como ocorrido no presente caso
concreto, faturando através delas apenas montantes que não ultrapassem os limites
estabelecidos na LEGISLAÇÃO DO SIMPLES.
5.2.13. Desta forma, as administrações destas empresas (as originais, existentes de fato),
providenciam para que boa parte de seus empregados se mantenha registrada nos CNPJ
das “empresas” fictícias criadas e desse modo deixam de recolher valores
correspondentes às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
destes empregados (cota patronal).
5.2.14. Por oportuno, ressaltamos que através da utilização deste artifício (criação de
empresa de fachada), a OBJETO BRASIL, vem a muitos anos inserindo a maior parte
de sua folha de pagamento em empresa fictícia optante pelo SIMPLES.
5.2.15. A fragmentação das empresas a que nos reportamos no tópico “Da criação de
empresas de fachada”, sobretudo quando esta se dá apenas de modo aparente e/ou
quando comprovado que o único objetivo é burlar os limites estabelecidos pela
legislação do SIMPLES, deve ser enquadrada como SIMULAÇÃO, sendo, portanto,
flagrante a ilegalidade, na medida em que estarão sendo criadas empresas fictícias, sem
qualquer estrutura operacional e administrativa independente da empresa
verdadeiramente existente.

Comparando as decisões em apreço observo que o acórdão recorrido merece
reforma isso por que o que ele ressalva de modo geral o direito ao abatimento dos valores pagos
previamente a ação fiscal o qual só é devido para aqueles recolhimentos que tenham sido
realizados em guia própria para o mesmo fato gerador (parcela segurados), ressalvada a
impossibilidade de compensação com os valores recolhidos na sistemática do Simples Federal e
Nacional, mediante a utilização de documento único de arrecadação (cota patronal), os quais não
se prestam à recorrente para fins de dedução do crédito tributário lançado pela fiscalização.
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.214 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721476/2012-94

Diante do exposto conheço do Recurso interposto pela Fazenda Nacional para no
mérito dar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz (voto de Ana Paula Fernandes)

Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital